Tribunal: TJSP
Processo: 1008594-36.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não ocorrência – Inadmissibilidade – Requisitos do art. 1.022 do CPC não configurados – A atribuição de efeito infringente só é admitida em circunstâncias excepcionais, não encontradas na espécie – O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a questão no Tema n. 810, bem como o Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 905 – Prequestionamento nos moldes do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não ocorrência – Inadmissibilidade – Requisitos do art. 1.022 do CPC não configurados – A atribuição de efeito infringente só é admitida em circunstâncias excepcionais, não encontradas na espécie – O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a questão no Tema n. 810, bem como o Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 905 – Prequestionamento nos moldes do art. 1.025 do CPC – Embargos rejeitados.